Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) O cerne da demanda consiste em analisar se a ausência de indicação de meios válidos, a fim de promover a citação da parte executada e localização do bem alienado fiduciariamente, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (ii) A necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 239 do CPC.
4. O devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Não é necessária a intimação pessoal do exequente quando o processo é extinto por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular (artigo 485, inciso IV, do CPC), porquanto a exigência do artigo 485, § 1o, do CPC se aplica apenas às situações descritas nos incisos II e III do mesmo artigo.
6. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é considerada pessoal, nos termos do art. 5o, caput e §6o, da Lei no 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. O devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Não é necessária a intimação pessoal do exequente quando o processo é extinto por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, inciso IV, e §1o; 85, §11; 239. Lei no 11.419/2006, artigo 5o, caput e § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07035635020238070012, Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023; 07073659620228070010, Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024; 07014583120228070014, Des. Leornardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJE: 12/1/2024. STJ AgInt no AREsp 1.480.641/SP, 4a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 23/08/2019.